Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004728-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FELIZARDO PAIXAO DE OLIVEIRA - CPF: 103.294.981-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada em face de Felizardo Paixão de Oliveira, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão de o crédito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme a Lei Complementar Municipal nº 512/2022, alterada pelas Leis Complementares nº 7.015/2023 e nº 551/2024, bem como o Tema nº 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor pode ocorrer sem prévia intimação do Município para manifestação; (ii) estabelecer se a legislação municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal pode ser aplicada automaticamente, sem observância da tese vinculante do STF e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do Tema nº 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida ativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema nº 1.184 e impõe ao juiz a observância de critérios objetivos, inclusive a possibilidade de suspensão do processo para que a Fazenda Pública adote providências adequadas.

5.

A extinção da execução fiscal sem oportunizar ao exequente manifestação prévia viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC e no art. 5º, LV, da CF/1988.

6.

A legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve ser interpretada em conformidade com a tese vinculante do STF, não podendo afastar o direito da Fazenda Pública de adotar previamente as medidas exigidas.

7.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem intimação do Município para manifestação ou pedido de suspensão do feito, configurando nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, mediante observância das providências previstas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar ao Município a manifestação prévia sobre as medidas previstas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A legislação municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal deve ser aplicada em conformidade com a tese vinculante do STF, não podendo justificar a extinção automática do processo sem observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§ 1º a 5º, e 2º; Lei Complementar Municipal nº 512/2022; Leis Complementares Municipais nº 7.015/2023 e nº 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Plenário; TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U. 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
,

ajuizada em face de Felizardo Paixão de Oliveira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 7.015/2023, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 309679875).

Inconformado, o
Município de Cuiabá
interpôs Recurso de A
pelação
, sustentando, em síntese, que
a. sentença é nula
, pois foi proferida
sem prévia intimação da parte exequente
para se manifestar sobre os fundamentos de fato e de direito utilizados para a extinção do feito.

Alega, que a decisão violou os princípios constitucionais da
ampla defesa
, do
contraditório
e da
vedação à decisão surpresa
, consagrados nos
artigos 9º e 10 do CPC
, que
impõem ao Magistrado o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre qualquer fundamento que possa ensejar decisão desfavorável
, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Assevera o Recorrente que,
caso intimado, teria informado a existência de diversas execuções fiscais contra a mesma devedora
, o que, na forma do art. 1º, §2º da
Resolução CNJ n. 547/2024
,
permitiria a reunião dos processos e superação do limite de valor mínimo
, preservando a utilidade da via judicial e a eficiência da administração tributária.

Defende que a
inobservância da manifestação prévia comprometeu o devido processo legal
, razão pela qual requer a
anulação da sentença recorrida
, para que
lhe seja oportunizada manifestação sobre os fundamentos legais da extinção
e sobre a
eventual possibilidade de reunião de execuções fiscais com o mesmo devedor
, conforme prevê a Resolução CNJ n. 547/2024.

Ao final,
requer o provimento da Apelação
, com a consequente
declaração de nulidade da sentença
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs, 07/02/2023, a Ação de Execução Fiscal, contra Felizardo Paixão de Oliveira, visando ao recebimento do crédito tributário, consubstanciado na CDA n. 1813004/2019, 1991443/2020, 2259871/2021 e 2477776/2022, no valor total de R$ 7.775.59 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) na data da propositura da ação (id. 309679858).

A citação do Executado, por meio de AR restou infrutífera, id. 309679868

Posteriormente, o Exequente requereu a penhora do imóvel, objeto do crédito tributário (IPTU). (id. 309679872).

De conseguinte, a Juíza condutora do feito, prolatou
a sentença de extinção da Execução Fiscal, com fundamento na legislação municipal aplicável (Lei Complementar n. 512/2022, e 551/2024,
tendo em vista a aplicação do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ajuizamento de Execuções Fiscais,
bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que respeitados os critérios fixados na decisão vinculante.

Dessa sentença se insurge o Município Apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Confira-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. [...]”

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do Executivo Fiscal, o valor executado era de R$ 7.775,59 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), na data da propositura da ação, portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada Singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de Execuções Fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025